Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-41.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800660-41.2021.8.14.0201

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA ODETE FERREIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800660-41.2021.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE ICOARACI/PA

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADO(a): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMBARGADO: ACÓRDÃO de ID. 22140716

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DA PETIÇÃO JUNTADA AOS AUTOS REQUERENDO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A
em face do acórdão de Id. 22140716, que deu parcial provimento ao recurso de apelação

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Alega a recorrente que o acórdão recorrido foi omisso quanto a homologação do acordo realizado entre as partes no Id. 16101392. Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Tem-se que assiste razão à Embargante quando aduz que o acórdão de Id. 22140716

cingiu-se de
omissão
. Explico.

De fato, ao julgar o mérito recursal, este juízo não observou que fora juntada petição de acordo, com requerimento de homologação, de Id. 16101392 - Pág. 01/04, motivo pelo qual torno sem efeito o Acórdão recorrido de Id.
22140716, a fim de que seja proferida nova decisão em seu lugar, nos seguintes termos:

“
Com efeito, por ocasião da apresentação da transação extrajudicial em tela, dispõe o artigo 200 do NCPC, que a declaração de vontade bilateral das partes pode produzir, imediatamente, a extinção de direitos processuais.

Assim, verificada a capacidade dos procuradores em transigir, não se visualizando no caso óbice à homologação do presente acordo juntado aos autos de Id
.
16101392 - Pág. 01/04
. (...)

Assim,
HOMOLOGO
o presente
acordo de
Id. 16101392 - Pág. 01/04
, para que surta seus efeitos legais, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do NCPC.

À Secretaria para as devidas providências.”

IV – DISPOSITIVO

Recurso a que se dá provimento para tornar sem efeito o acórdão recorrido e homologar o acordo de Id.
16101392 - Pág. 01/04.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800660-41.2021.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE ICOARACI/PA

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADO(a): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMBARGADO: ACÓRDÃO de ID. 22140716

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A
em face do acórdão de Id. 22140716, que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Vejamos:

Ante o exposto, voto em CONHECER do recurso, por admissível para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, de modo a modificar a Sentença vergastada nos termos apresentados na fundamentação. Outrossim, voto por majorar os honorários advocatícios de sucumbência em 1% (um por cento) os quais somados ao importe fixado na origem passam a totalizar 11% (onze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade se manterá suspensa pelo prazo legal, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 85, § 11 c/c art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. É como decido.

Alega a recorrente que o acórdão recorrido foi omisso quanto a homologação do acordo realizado entre as partes no Id. 16101392.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de Id. 23533467 - Pág. 1.

É o relatório.

Belém/PA, data conforme registrado no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024, §2º, do CPC.

O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

(...)

Tem-se que assiste razão à Embargante quando aduz que o acórdão de Id. 22140716

cingiu-se de
omissão
. Explico.

De fato, ao julgar o mérito recursal, este juízo não observou que fora juntada petição de acordo, com requerimento de homologação, de Id. 16101392 - Pág. 01/04, motivo pelo qual torno sem efeito o Acórdão recorrido de Id.
22140716, a fim de que seja proferida nova decisão em seu lugar, nos seguintes termos:

“
Com efeito, por ocasião da apresentação da transação extrajudicial em tela, dispõe o artigo 200 do NCPC, que a declaração de vontade bilateral das partes pode produzir, imediatamente, a extinção de direitos processuais.

Assim, verificada a capacidade dos procuradores em transigir, não se visualizando no caso óbice à homologação do presente acordo juntado aos autos de Id
.
16101392 - Pág. 01/04
.

Acerca da possibilidade de homologação de acordo nesta instancia superior, colaciono as seguintes jurisprudências pátrias:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS JULGAMENTO POR ACÓRDÃO. CABIMENTO. RESPEITO A AUTONOMIA DE VONTADE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXEGESE DO ARTIGO 269, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Tendo as partes formulado requerimento de homologação de acordo após julgamento por acórdão, deverá o Órgão Julgador, respeitando a autonomia de vontade, homologar o referido pleito. (TJ-SC, Relator: Denise Volpato, Data de Julgamento: 16/09/2013, Primeira Câmara de Direito Civil Julgado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE E. TJDFT, NÃO HÁ ÓBICE TEMPORAL À HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DEPOIS DE CONCLUÍDA A FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL EM QUE PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA, MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA
. 2. DEU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-DF - AGI: 20130020070336 DF 0007847-33.2013.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2013, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/07/2013 . Pág.: 106).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE E. TJDFT, NÃO HÁ ÓBICE TEMPORAL À HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DEPOIS DE CONCLUÍDA A FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL EM QUE PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA, MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA
. 2. DEU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-DF - AGI: 20130020070336 DF 0007847-33.2013.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2013, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/07/2013 . Pág.: 106)

Assim,
HOMOLOGO
o presente
acordo de
Id. 16101392 - Pág. 01/04
, para que surta seus efeitos legais, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do NCPC.

À Secretaria para as devidas providências.”

DISPOSITIVO

Ante exposto,

sou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para tornar sem efeito o acórdão recorrido e homologar o acordo de Id.
16101392 - Pág. 01/04.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registrado no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025